Tribunal: CARF
Processo: 35464.002127/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.002127/2006-94
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.584 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/01/2001
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PAGAMENTO
PARCIAL.
SÚMULA CARF 99. DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
nos lançamentos para exigência de contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR
CAUSA SUPERVENIENTE E FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial do contribuinte pela
aplicação da decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN, resta prejudicada
a análise do recurso especial da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à decadência, e, no mérito, na
parte conhecida, em dar-lhe provimento para reconhecer a decadência até a competência
11/2000. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por perda superveniente de objeto.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002127/2006-94
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (NFLD 35.672.343-4), para exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados a título de participação
nos lucros e resultados não considerados pela fiscalização por violação à Lei no 10.101/00. Nos
termos do relatório fiscal de fls. 46 e seguintes a infração foi assim resumida:
- Contribuições destinadas à Seguridade Social, nos termos do artigo 2 2 , 1 , e II, e seu
§1o , da Lei 8.212/91, correspondentes à parte patronal, à parte dos segurados, resultante
da aplicação da alíquota mínima, e as destinadas a outros fundos e entidades - INCRA -,
referentes à Participação nos Lucros ou Resultados, paga aos segurados empregados,
considerado integrante do salário-de-contribuição por não se enquadrar nos termos do.
art. 28, §9o, ‘j’ da Lei 8.212/91 e art.214, §9o, X do Decreto 3.048/99, atinente às
competências 02/96, 03/96, 01/97, 02/97, 01/98, 02/98, 09/98, 01/99, 02/99, 09/99,
11/99 a 03/00, 12/00 e 01/01.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, com base no art. 173, I do CTN, a decadência dos
fatos geradores até a competência 11/1999. O acórdão 2302-002.566 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/01/2001
Ementa:
DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados, a título de participação nos lucros e resultado em
desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência contributiva
previdenciária.
EMPRESAS URBANAS. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas, sendo
inclusive desnecessária a vinculação ao sistema de previdência rural.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial contra parte
da decisão que reconheceu a decadência. Defende a União que termo inicial para contagem do
prazo decadencial nos casos de lançamento de ofício conta-se da data da notificação da medida
preparatória nos termos do art. 173, I c/c o parágrafo único do CTN. Cita como paradigma o
acórdão no 2401-01.186.
Intimado da decisão e do Recurso Especial da Fazenda Nacional, o contribuinte
apresentou:
1) embargos de declaração (fls. 568/573), que foram rejeitados nos termos do
despacho de fls. 717/720;
2) contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional (fls. 645/658), pugnando pelo
seu não conhecimento por ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma e ausência de cotejo analítico e, no mérito, pelo seu não
provimento, e ainda
3) recurso especial (fls. 737/767), o qual foi parcialmente admitido pelos
despachos de fls. 917/928 e 969/979.
Duas foram as matérias admitidas no recurso especial do contribuinte: A)
decadência - aplicação do art. 150, §4o do CTN haja vista caracterização de pagamento parcial,
cita como paradigma o acórdão 9202-004.566 e 9202-003.313, e B) necessidade de apreciação
das provas e argumentos trazidos após o Recurso Voluntário em atenção ao Princípio da
Verdade Material, paradigma acatado para divergência: acórdão no CSRF/03-04.37.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso especial do
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conforme exposto, tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo contribuinte. Embora sob abordagens diferentes, os recursos são comuns quanto ao tema
relativo a regra decadencial aplicável nos casos de lançamento para exigência de contribuições
previdências caracterizadas a partir da desconsideração de plano de PLR firmado entre empresa e
empregados.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

O recurso da Fazenda Nacional pleiteia a aplicação do art. 173, parágrafo único do
CTN, afastando-se a decadência declarada. Em contrapartida o contribuinte pugna pela
decadência em maior extensão, aplicando-se o art. 150, §4o do CTN, haja vista a comprovação
de pagamento parcial. Também foi objeto de recurso do contribuinte a discussão acerca do
momento de apresentação de provas no processo administrativo.
Diante da relação causa x efeito, inicio o julgamento pela análise do recurso do
contribuinte.

Do recurso do contribuinte:
Na que tange ao recurso do contribuinte, julgo pertinente tecer comentários acerca
da divergência intitulada “Enquadramento do caso na regra preclusiva do Decreto n° 70.235/72 e
necessária apreciação das provas e argumentos trazidos após o Recurso Voluntário em atenção
ao Princípio da Verdade Material”, divergência recepcionada com base no acórdão paradigma no
CSRF/03-04.37 (inteiro teor às fls. 840/858).
No caso paradigmático foi mantida decisão proferida pela turma ordinária que,
acolhendo laudo pericial apresentado apenas com o recurso voluntário, reduziu o VTN atribuído
a imóvel objeto de lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR. No entendimento daquele
Colegiado “a não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual
prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. ‘No processo administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a
legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu
nascimento’".
Ocorre que, a partir de uma leitura mais detida do acórdão recorrido é possível
concluir que os documentos juntados intempestivamente pelo contribuinte foram sim analisados
e valorados pela Turma a quo. No caso estamos nos referindo às convenções coletivas
apresentadas pelo Contribuinte às fls. 206/300 sobre os quais assim se manifestou a decisão:
Quanto ao mérito, o lançamento refere-se aos pagamentos efetuados aos segurados
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados, em desconformidade com
o preceito legal, já que não houve demonstração, por parte da recorrente de que os
pagamentos efetuados se tratavam efetivamente de Participação nos Lucros e
Resultados. O Fisco solicitou através do Termo de Intimação Fiscal fls. 42, que lhe
fossem apresentados os documentos onde constassem os critérios objetivos e subjetivos
utilizados para pagamento de PLR.
Entretanto, somente foram apresentados, por ora do recurso, os acordos coletivos onde
se pode constatar que o pagamento da verba era feito aos funcionários, com base num
percentual sobre o salário, desde que a empresa obtivesse lucro, além de uma parcela
fixa.
A seguir transcrevo parte do constante nos acordos de 1999/2000, já que os demais
foram atingidos pela fluência do prazo decadencial, que comprovam o pagamento com
base em percentual:
...
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

Da leitura do acordado se vê que basta ser empregado da recorrente para obter um
ganho traduzido num percentual sobre o lucro, pago a título de PLR, tomando por base
o seu salário e mais verbas salariais. Ou seja, independentemente do esforço empregado
pelo funcionário ele vai obter um ganho diretamente ligado ao seu salário, que por
óbvio será também salário.
O pagamento de um percentual sobre o salário base do empregado mais verbas de
natureza salarial, não se subsumem ao conceito de Participação nos Lucros ou
Resultados, porque esta pressupõe a disposição do empregado em implementar ações
que levem ao incremento da lucratividade da empresa, mas ao atrelar o pagamento a um
percentual sobre o salário e verbas de natureza salarial, esta se falando de salário e não
de valores auferidos como parte do resultado da força laboral que o segurado ofertou à
empresa, do plus que efetivou.
...
É necessário que os critérios, condições e metas a serem alcançadas sejam estabelecidos
nos acordos coletivos, o que não se configurou no caso em exame, onde o pagamento é
feito com base num percentual sobre o salário, com limite mínimo e máximo do lucro
da empresa.
...
Ademais, como se pode observar pelo DAD – Discriminativo Analítico do Débito,
fls.04/08, nos exercícios de 1999, houveram cinco pagamentos relativos à suposta verba
e em 2000, quatro pagamentos, violando assim a regra contida na Lei n.o 10.101/2000,
quanto à periodicidade do pagamento que deveria ser superior a um semestre civil, ou,
no máximo, em duas vezes no mesmo ano civil.
Vale destacar que em razão dos documentos de fls. 206/300, foi ordenada a
realização de diligência (fls. 303/305), onde determinou-se que a autoridade fiscal se
manifestasse sobre os acordos. Na oportunidade o agente competente, para cumprir a diligência,
emitiu novo Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD em 24/01/2007 (fls.
311), por meio do qual solicitou, além das cópias das convenções coletivas, cópias das folhas de
pagamento e memória de cálculo referente ao pagamento da Participação nos Lucros ou
Resultado. Embora intimado para tanto o Contribuinte novamente deixou de atender a
fiscalização, fato que motivou inclusive a lavratura de auto de infração específico (AI 38 – fls.
316).
Somente em 18/04/2011, com a notificação do resultado da diligência o
Contribuinte se manifesta por meio da petição de fls. 354/355 para explicar que por alteração na
plataforma de dados da empresa foi não possível cumprir o TIAD. Na oportunidade, junta
planilha com alguns dados e pede dilação de prazo para atendimento do restante da intimação.
E foi sobre este pedido, de dilação de prazo, que o Colegiado recorrido aplicou a
preclusão do art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no 70.235/72:
Quanto às razões expostas pela recorrente quando da manifestação após a diligência,
entendo que não merecem guarida, posto que o pedido de juntada de documentos após a
impugnação não deve ser acolhido, uma vez que a Portaria RFB n.o10.875/2007, no art.
7o, inciso III e § 1o, acompanhando os preceitos do art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto
no 70.235/72, limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
...
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada nas situações
previstas nas alíneas do § 1o do art. 7o da Portaria RFB acima transcritas e, de acordo
com o § 2o do mesmo art. 7o, a juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do
§ 1o do mesmo artigo. No caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça
de defesa, a ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido
de prazo para a juntada de documentos.
Da análise conjunta das partes acima citadas é possível concluir que o Colegiado
recorrido se manifestou sobre os documentos juntados aos autos após a impugnação, adotando a
tese da preclusão apenas em relação ao pedido do contribuinte de juntada posterior de provas
adicionais, provas ainda não acostadas aos autos.
Neste cenário, podemos concluir pela convergência dos entendimentos dos
julgados: tanto o acórdão recorrido quanto o acordão paradigma analisaram provas trazidas após
a fase de impugnação: no nosso caso as convenções coletivas e no caso paradigma o laudo
pericial. Ao mesmo tempo ainda é possível reconhecer a ausência de similitude fática entre os
processos, pois no caso do acórdão recorrido declarou-se a preclusão do direito de apresentação
de novas provas, sendo que tal situação (pedido de apresentação de provas) não está presente no
acórdão paradigma.
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso do contribuinte apenas quanto
ao item b: decadência.

Do mérito:
Quanto ao mérito da parte conhecida do recurso do Contribuinte, o debate se
resume em definir qual o prazo decadencial aplicável ao lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias sobre valores de PLR classificados como remuneração indireta
haja vista o descumprimento das regras da Lei no 10.101/00.
E neste ponto, deve ser provido o recurso o Contribuinte, aplicando-se ao caso o
art. 150, §4o do CTN haja vista a comprovação de pagamento nas competências lançadas e o
entendimento vinculante da Súmula CARF no 99, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento refere-se às competências 02/96, 03/96, 01/97, 02/97, 01/98, 02/98,
09/98, 01/99, 02/99, 09/99, 11/99 a 03/00, 12/00 e 01/01 e foi lavrado em 23/12/2005, com
ciência pelo sujeito passivo em 28/12/2005. Assim, considerando a decisão recorrida e a tese do
Contribuinte, a parte controversa da decadência refere-se exclusivamente às competências
12/1999 e 01, 02 e 03/2000. E, para totalidade deste período, há nos autos a comprovação de
pagamento parcial.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002127/2006-94

Na peça recursal o contribuinte apresenta novamente cópias das GFIPs com as
respectivas autenticações bancárias (fls. 877/901) e junta resposta de diligência fiscal nos autos
do processo 35464.002126/2006-40, lavrado na mesma ação fiscal (DEBCAD 35.872.341-8,
pagamento de auxílio creche e auxílio - fls. 903/913) onde é atestada a existência de pagamento
nas competências 04/1999 a 08/2000
Assim, considerando que a verificação da ocorrência de pagamento para fins de
atração da regra o art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido
ao longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador
objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização e considerando as
provas dos autos, dou provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer a extinção do
crédito tributário até a competência 11/2000.

Do recurso da Fazenda Nacional
Quanto ao recurso da Fazenda Nacional, o qual também trataria da decadência,
devemos destacar que uma fez reconhecida a aplicação ao caso do art. 150, §4o do CTN, fica
prejudicada a análise do mérito recursal por perda superveniente de objeto, valendo citar
apenas como informação que este Colegiado já se debruçou sobre o tema conforme pode ser
verificado no acórdão no 9202-008.992.

Conclusão:
Diante de todo o exposto conheço em parte do recurso do Contribuinte para no
mérito dar-lhe provimento, declarando a decadência dos créditos tributários até a competência
11/2000, pela aplicação do art. 150, §4o do CTN, restando prejudicada a análise das razões
recursais da União.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital